Tribunal: TJSP
Processo: 1025578-96.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Retirada de veículo sem a obrigatoriedade de pagamento das diárias de permanência e demais valores e taxas da apreensão do veículo – Autoridade impetrada que embora intimada por meio de oficial de justiça deixou de se manifestar com relação ao cumprimento ao disposto no §6o do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro – Direito líquido e certo demonstrado com relação à

Ementa:
Mandado de Segurança – Retirada de veículo sem a obrigatoriedade de pagamento das diárias de permanência e demais valores e taxas da apreensão do veículo – Autoridade impetrada que embora intimada por meio de oficial de justiça deixou de se manifestar com relação ao cumprimento ao disposto no §6o do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro – Direito líquido e certo demonstrado com relação à retirada do veículo mediante o pagamento das despesas referentes ao guincho, aos 10 (dez) dias de estadia e às demais pendências financeiras – Reexame necessário não acolhido.